Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-19.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Contrato de financiamento (alienação fiduciária) do veículo NISSAN MARCH S, ano 2015, placa PAE-5498 em 28.5.2015, mediante pagamento de 48 prestações de R$ 894,65. Inadimplência da consumidora, que teria dado causa à ação de busca e apreensão, e posterior leilão do automóvel (arrematado ao preço de R$ 24.000,00). Aduz a requerente que, mesmo após a alienação e aplicação do valor apurado ao pagamento da dívida, seu nome permanece inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
III. De outro lado, a instituição financeira alega a inexistência de ilicitude e que teria atuado em exercício regular de direito.
IV. Nesse quadro, as isoladas alegações do banco desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. No particular, é de se pontuar que: (i) o veículo foi levado a leilão e arrematado em 25.5.2019, por R$ 24.000,00 (ID 19412381); (ii) não há comprovação de prestação de contas à consumidora ou comunicação concernente ao resultado do leilão (Decreto Lei n. 911/69, Art. 2o); (iii) o valor arrecadado teria sido suficiente à quitação da dívida da consumidora, que, a considerar o valor da causa atribuído à ação de busca e apreensão (ID 51931660), perfez a quantia de R$ 16.215,00; (iv) o requerido não logrou comprovar a inexistência de saldo remanescente após alienação; (v) inexiste demonstração de efetiva remessa de carta de anuência e/ou termo de quitação; (vi) persiste a inscrição do nome da requerente em cadastros de restrição ao crédito (ID 19412382).
V. Nesse quadro, configurados, a defeituosa prestação de serviço e os danos daí decorrentes (manutenção indevida da “negativação”), exsurge o dever indenizatório da instituição financeira (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
VI. A ilícita manutenção da “negativação” do nome da requerente subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da consumidora (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).